Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737975-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS MATHEUS BRAGA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por MARCOS MATHEUS BRAGA, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília, 18 de maio de 2022 16:25:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador